Tribunal: CARF
Processo: 16306.000222/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000222/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
BRASMOTOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. INDEDUTIBILIDADE. NÃO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000222/2009-74
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0103/01121, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – São
Paulo I (SP), fls. 092/097, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PE SOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
INDEDUTIBILIDADE.
NÃO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ compensado, a pessoa jurídica pode
deduzir valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. Não demonstrado o oferecimento à
tributação das receitas de juros sobre o capital próprio, justifica-se a glosa do IRRF
correspondente.
IRRF. RETENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não apresentado o comprovante da retenção do imposto deduzido na determinação do
saldo negativo de IRPJ, deve ser mantida a decisão que não considerou o respectivo
valor n apuração do crédito a compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), n° 13969.77195.311005.1.3.02-9080, fls. 002/005, que indica como crédito a
compensar saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2001.
Vinculadas ao mesmo crédito, foram apresentadas, ainda, as DCOMP fls.
026/053.
O Fisco analisou o pleito da Recorrente e emitiu Despacho Decisório, fls.
013/016, pela procedência parcial do pleito da Recorrente.
Na análise do despacho consta o motivo dessa decisão:
Comparando-se os valores indicados no demonstrativo da origem do saldo credor
apresentado na Dcomp, às fls. 03, com as informadas no sistema SIEF/DIRF (extrato
fls. 08/10), tem-se que as retenções comprovadas sãs as seguintes:

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Porém, a totalidade deste valor não pode ser deferida, pois nem toda a receita
correspondente a este IRRF compôs a base de cálculo do imposto. Com referência
às retenções no código 5706 — juros sobre capital próprio - nenhum valor foi
informado na linha 23 da ficha 06 A (fl. 06) — receitas de juros sobre capital próprio.
Já a receita correspondente ao código 3426 — aplicações financeiras de renda fixa —
foi indicada na linha 24 da ficha 06— outras receitas financeiras.
Deste modo, há que se considerar o valor de R$ 11.916,20 a título de IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
A recorrente foi cientificada da decisão em 14/08/2009, fls. 018, sexta feira.
Em 15/09/2009 a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
055/061.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Seguem trechos dessa decisão:
Quanto ao mérito, assinale-se que a autoridade administrativa reputou comprovado
parcialmente o crédito indicado na DCOMP no 13969.77195.311005.1.3.02-9080, por
considerar indevida a dedução do IRRF relativo aos juros sobre o capital próprio, que
não teriam sido oferecidos à tributação, e por não constar na base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) informação sobre a retenção quanto ao código 3249,
no valor de R$ 63.558,83.
...
À luz do disposto no artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção
de débitos fiscais.
No caso de saldo negativo de IRPJ decorrente de imposto retido na fonte, deve ser
comprovado o cômputo, na determinação do lucro real, dos rendimentos
correspondentes, a teor do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, in verbis:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real ;” (destaques da transcrição).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

A interessada argumenta que as receitas de juros sobre o capital próprio por ela
auferidas teriam sido informadas na linha 22 (Outras Adições) da Ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ (fl. 63), quando o correto seria informá-las na
linha 23 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio) da Ficha 06A (Demonstração do
Resultado). Todavia, tais receitas constariam de seus registros contábeis.
Ocorre que não podem ser acolhidas meras alegações não respaldadas em provas.
Observe-se que a contribuinte não trouxe aos autos seus livros contábeis e fiscais, de
modo a evidenciar os lançamentos concernentes às mencionadas receitas e, ainda,
demonstrar a composição do valor informado como “Outras Adições” na Demonstração
do Lucro Real (Ficha 09A da DIPJ).
...
Portanto, correta a decisão da DIORT, ao não considerar, na apuração do saldo do
imposto, o IRRF correspondente a receitas cujo oferecimento à tributação não foi
comprovado.
Quanto ao IRRF relativo ao código 3249, no valor de R$ 63.558,83, tido pela DIORT
como não comprovado por não constar do sistema SIEF/DIRF, a interessada alega que
seria proveniente de contrato de mútuo firmado com a empresa Multibrás (CNPJ n°
59.105.999/0001-86).
Entende que, tendo sido devidamente informado na Ficha 43 (Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ (fl. 74), mereceria ser reconhecido.
Veja-se o que estabelece o artigo 943, § 2o , do Regulamento do Imposto de Renda (RIR
– Decreto n° 3.000/1999):
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
No entanto, a contribuinte não apresentou o comprovante da retenção e nem
sequer demonstrou a efetividade da operação de mútuo a que alude, por meio de
seus registros contábeis e dos documentos que lhes dariam suporte.
Desse modo, não merece reparos a decisão que desconsiderou o imposto cuja retenção
não restou comprovada.
Cientificada da decisão em 15/12/2009, fls. 099, a recorrente apresentou seu
recurso, em 14/01/2010, fls. 0103/0112.
A Recorrente, em síntese, anexa documentos e apresenta argumentos alegando
equívoco em informar os rendimentos de JCP em linha diversa daquela que é específica para
tanto, fato que não impediria seu direito de incluir o respectivo IRRF na composição do seu
saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2001), pois corrigiu a DIPJ e apresentou documentos
para comprovar o que alega.
Por fim, requereu a apreciação dos documentos juntados, a reforma da decisão
recorrida, a fim de que seja reconhecido o direito creditório em sua totalidade e que sejam
homologadas, desta forma, as compensações efetuadas.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Importante destacar que a Recorrente não contesta IRRF tido como não
comprovado pela autoridade administrativa, no montante de R$ 63.558,83, argumentando que
seria proveniente de contrato de mútuo firmado entre a empresa Multibrás (CNPJ n°
59.105.999/0001-86).
Posteriormente, este colegiado analisou o recurso e decidiu converter o
julgamento em diligência, Resolução 1302-000.773, fls. 0162/0167, nos seguintes termos:
Inicialmente, observo que o documento que a recorrente apresenta como Demonstração
de Resultado do Exercício, se assemelha muito mais a um balancete e se apresenta em
formato que dificulta o seu cotejo com os dados informados na DIPJ.
Além disso, especificamente no que tange aos valores que teriam sido contabilizados
como receitas de JCP no relatório contábil (R$ 37.756.326,67), verifica-se que são
distintos (em valor inferior, é verdade) do valor informado na linha 22 da Ficha 09-A da
DIPJ (R$ 37.855.702,32) – fl. 143.
É possível que o valor lançado em outras adições contenha outros valores, mas como a
recorrente não trouxe aos autos o livro Lalur, não há como identificar o motivo da
diferença. Este é o primeiro elemento a ser solicitado.
Por outro lado, conforme a própria recorrente esclareceu no seu recurso, a contribuinte
recebeu e pagou JCP no ano-calendário 2001, em montantes muito próximos. Tais
valores, segundo esclarece, foram reconhecidos nas contas de resultado e,
posteriormente, revertidos para atendimento à determinação da Deliberação CVM no
207/1996. Este seria o motivo pelo qual os valores teriam sido informados na DIPJ
como adições e exclusões e não compuseram o resultado líquido apurado.
Como é cediço, o art. 9o da Lei no 8981/1995, que instituiu a possibilidade de
pagamento de JCP aos sócios das pessoas jurídicas, estabelece diversas formas de
aproveitamento do IRRF pela pessoa jurídica que recebe os rendimentos, verbis:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de
incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o. (Revogado pela Lei no 9.430, de
1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
Assim, me parece imprescindível, verificar, sob pena de utilização do IRRF em
duplicidade, se a contribuinte não optou pela compensação do IRRF quando do
pagamento de JCP aos seus próprios sócios ou acionistas.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
encaminhando-se os autos à unidade de origem da RFB, para que a autoridade fiscal
preparadora:
a) Certifique que os valores pleiteados não tenham sido utilizados em compensações de
estimativas de anos-calendários posteriores;
b) Intime a contribuinte a apresentar:
1. Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
transcritos no Livro Diário do ano-calendário 2001;
2. Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur do ano-calendário 2001;
3. Cópias do Livro Razão das contas contábeis no 440700, 430700, 495100 e 494100 e
das contas representativas de IRRF a compensar no ano calendário 2001;
4. Cópias dos lançamentos efetuados no Livro Diário, do ano-calendário 2001, a título
de recebimentos e pagamentos de JCP e das respectivas retenções e pagamento do IRRF
a título de JCP; e
5. Cópias dos comprovantes de recolhimentos de IRRF sobre os rendimentos pagos no
ano-calendário 2001, a título de JCP, se for o caso.
Concluídas as diligências, a autoridade deve elaborar relatório indicando os elementos
solicitados e apresentados na diligência, certificando sua autenticidade, e dar ciência do
relatório à contribuinte, franqueando-lhe prazo máximo de 30 dias para, querendo,
apresentar manifestação a respeito.
O Fisco intimou a Recorrente, fls. 0169/0170, em 14/07/2021.
A Recorrente respondeu. fls. 176/0264, com as alegações abaixo
Afirma que teve dificuldades para atender à intimação do Fisco, devido à COVID-
19.
Aduz que seu equívoco no preenchimento da DIPJ decorreu de determinação
contida na Deliberação CVM no 207/1996, que dispunha sobre a contabilização dos JCP.
Segundo seu item 1, os JCP, na forma do art. 9o da Lei no 9.249/95, devem ser
contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
Devido a essa posição da CVM, a Recorrente afirma que estava em complexa
situação, pois não podia considerar a receita de JCP na apuração de seu resultado contábil e tinha
ciência que deveria computar a receita de JCP em sua apuração do lucro real, até para deduzir o
IRRF retido do IRPJ devido.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Assim, decidiu incluir esse ganho como uma adição tributária ao lucro líquido
contábil, para apurar o lucro real, ou seja, na ficha 09 A da DIPJ, incluindo tal ganho como
“outras adições”, na linha 22.
Destaca que os comprovantes de recolhimento, suas informações, já constam do
processo.
Alega que já apresentou a DRE, no qual está incluída a receita de JCP na conta
440700, no valor de R$ 37.756.326,67 (fls. 149/150), exatamente o valor indicado na ficha 43 da
DIPJ (soma das receitas de JCP recebidas das empresas Multibrás e Embraco – fl. 147);
Assim como apresentou a composição da linha 22 da ficha 09 A da DIPJ (f. 143),
cujo valor total de R$ 37.855.702,32 (muito próximo da referida receita de JCP, de R$
37.756.326,67) era formado também de uma parcela de reversão de JCP (de R$ 70.029,49) e
uma pequena parcela de outras adições, de R$ 29.346,35.
Para dirimir possíveis dúvidas, apresenta planilha (doc. 01), que contém todos os
dados e as telas do sistema SAP, cujas informações teriam sido extraídas dos respectivos Livros
contábeis originais, conforme veracidade atestada e declarada pelos contadores (doc. 02).
Apresenta imagens de documentos eletrônicos, destacando que basta uma simples
análise do documento anexo (doc. 01) para verificar que as informações colacionadas tratam (a)
da exibição de saldos de conta do Razão, (b) do IRRF a Compensar, (c) dos lançamentos de
reconhecimento de JCP e da compensação, além (d) do balancete, que confirma o fechamento
global do período no qual os lançamentos de JCP se inserem.
Ressalta que uma vez retido o imposto devidamente pelas fontes pagadoras, a
utilização do IRRF seria garantida pela legislação
Alega que não é correta a informação de que não ofereceu a receita de JCP à
tributação do IRPJ.
Aduz que o procedimento que realizou foi equivocado, mas esse fato não deve
impedir a utilização do IRRF comprovadamente retido para compor o saldo negativo de IRPJ,
apenas por que a receita de JCP, tendo sido considerada na apuração do lucro real, o foi com sua
inclusão em linha errada da DIPJ.
Afirma que permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.
Salienta que, devido à pandemia, há séria dificuldade em coletar documentos
físicos, devido a esse fato pleiteou a concessão de prazo suplementar, de ao menos 30 (trinta)
dias, para atender integralmente à determinação do CARF, quanto aos demais documentos
solicitados, exercendo seu direito à ampla defesa.
O Fisco analisou a resposta da Recorrente e emitiu Parecer, com a seguinte
conclusão, fls. 0265/0268:
a) Valores pleiteados
Da consulta aos sistemas disponíveis, não se constatou que os valores pleiteados
tenham sido utilizados em compensações de débitos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

b) Intimação
Foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 18.629/2021 (fls. 169/170), pelo qual o
recorrente foi solicitado a apresentar os elementos acima elencados no prazo de vinte
dias. A ciência ocorreu em 15/07/2021.
Em 30/07/2021, foi solicitado prazo adicional de 30 dias para atendimento (fls.
176/190).
Em 20/09/2021, o intimado apresentou a resposta (fls. 216/223) acompanhada de Laudo
de Constatação expedido por auditoria independente (fls. 224/264).
Em síntese, o contribuinte: i) reitera as alegações contidas no Recurso Voluntário; e ii)
Não apresenta os documentos solicitados na intimação.
A auditoria independente, por sua vez, corrobora as alegações da interessada. Todavia,
desenvolve análise e tece conclusões tão somente com base nos documentos já
constante destes autos, em especial, o de folhas 149/150, suposto Demonstrativo de
Resultado do Exercício, o qual fora rechaçado pela autoridade julgadora do CARF por
sua insuficiência como meio probatório. Aliás, registre-se que foi justamente esta a
razão pela qual a presente diligência fora determinada. Vejamos o trecho da Resolução
do CARF (fls. 162/167):
“Não obstante, em que pese a apresentação de novos esclarecimentos e a juntada do
referido documento, ou mesmo em face deles, entendo que o processo não se encontra
em condições de ser julgado, necessitando a apresentação de novos documentos e
esclarecimentos
Inicialmente, observo que o documento que a recorrente apresenta como
Demonstração de Resultado do Exercício, se assemelha muito mais a um balancete e
se apresenta em formato que dificulta o seu cotejo com os dados informados na DIPJ.”
Por fim, importa transcrever excerto do Laudo de Constatação em que a auditoria
independente faz suas considerações finais:
“Nossos trabalhos foram desenvolvidos a partir de informações extraídas dos
documentos relacionados no Anexo, que nos foram disponibilizados pela Brasmotor,
tendo sido conduzidos considerando a premissa de que tais informações e documentos
são verídicos, precisos e, completos. Portanto, essas informações e documentos não
foram objeto de testes ou a confirmações de veracidade, precisão ou integralidade,
razão pela qual não fazemos qualquer tipo de representação com relação à
exatidão e fidedignidade das informações que nos foram fornecidas pela
administração da Brasmotor.
Ainda no contexto acima, nossos trabalhos limitaram-se à verificação dos documentos
que nos foram fornecidos, com base nos quais puderam ser constatados os fatos e
procedimentos adotado pela Sociedade, tal como reportados neste laudo. Considerando
a natureza do laudo de constatação, o escopo deste trabalho não abrangeu qualquer
análise contábil, fiscal, jurídica, tampouco em relação ao mérito de controvérsias
jurídicas objeto de processos administrativos ou judiciais de interesse da empresa”.
CONCLUSÃO:
Finalizados os trabalhos pertinentes a esta diligência, conclui-se:
I) Não foi constatada a utilização dos valores pleiteados em compensação de débitos; e
II) O contribuinte não apresentou a documentação solicitada na intimação.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

A Recorrente foi cientificada do Parecer do Fisco e apresentou alegações,
fls.0274/0282.
Inicia citando vários documentos e afirmando que está comprovado seu direito.
Destaca que juntou aos autos o “Laudo de Constatação”, fls. 0224, elaborado pela
PWC (PricewaterhouseCoopers), que conclui pela correição de seu pleito.
Destaca que a autoridade fiscal não concluiu a diligência e não refuta as
conclusões do Laudo.
De todo exposto, requer a homologação integral da compensação.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar suas razões.
MÉRITO:
O presente litígio é oriundo de Despacho Decisório, elaborado em 2009, que
concluiu, em síntese, que a totalidade do pleito da recorrente não pôde ser deferida, pois nem
toda a receita correspondente ao IRRF compôs a base de cálculo do imposto, já que com
referência às retenções no código 5706 — juros sobre capital próprio - nenhum valor foi
informado na linha 23 da ficha 06 A, da DIPJ, receitas de juros sobre capital próprio.
A partir daí, em síntese, já muito bem esclarecida sobre o motivo da negativa de
seu pleito, a Recorrente busca demonstrar que escriturou esses valores em local diverso - linha
"22. Outras Adições" da "Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real" – e que tem direito a seu
pleito.
Na oportunidade que esse processo foi analisado por este colegiado foi proferida
decisão convertendo o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal tomasse as
seguintes providências, em síntese:
a. Certifica-se que os valores pleiteados não tivessem sido utilizados em
compensações de estimativas de anos-calendários posteriores;
b. Intimasse a recorrente para apresentar os documentos citados;
c. Elabora-se relatório indicando os elementos solicitados e apresentados na
diligência, certificando sua autenticidade.
Verificando os autos, fica claro que somente os itens “a” e “b” foram cumpridos
na integralidade.
Quanto ao item “c”, o Fisco elaborou relatório informando, em síntese, que os
documentos não foram apresentados.
A própria Recorrente não contesta a informação de que os documentos não foram
apresentados.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

Cabe ressaltar que o Fisco deu prazo de vinte dias para apresentação dos
documentos, mas, devido a pedido da própria Recorrente, esse prazo foi bem ampliado.
Na análise do processo, verifica-se que, realmente, o Fisco tem razão, os
documentos não foram apresentados.
A relação de documentos citados na resolução desta turma serviria para verificar o
argumento da Recorrente.
Esses eram os documentos:
1. Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
transcritos no Livro Diário do ano-calendário 2001;
2. Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur do ano-calendário 2001;
3. Cópias do Livro Razão das contas contábeis no 440700, 430700, 495100 e 494100 e
das contas representativas de IRRF a compensar no ano calendário 2001;
4. Cópias dos lançamentos efetuados no Livro Diário, do ano-calendário 2001, a título
de recebimentos e pagamentos de JCP e das respectivas retenções e pagamento do IRRF
a título de JCP; e
5. Cópias dos comprovantes de recolhimentos de IRRF sobre os rendimentos pagos no
ano-calendário 2001, a título de JCP, se for o caso.
A resolução determinou, ainda que o Fisco certificasse a autenticidade dos
documentos, para a certeza da decisão.
Um litígio que se iniciou na emissão do Despacho Decisório, com descrição clara
e precisa sobre o motivo fático da negativa do pleito da Recorrente, ainda não foi refutado por
provas fáticas, apesar da necessidade dessas provas, como decidiu a DRJ, a resolução do CARF
e a resposta do Fisco, na diligência.
Cabe destacar que o laudo apresentado não substitui os documentos solicitados
por este colegiado, pois só eles serviriam para convicção quanto ao pleito da Recorrente.
Importante destacar, ainda, que não podem ser acolhidas meras alegações, sem as
respectivas provas, que seriam os documentos solicitados por este colegiado.
Para Scarpinella Bueno seria a prova “tudo que puder influenciar, de alguma
maneira, na formação da convicção do magistrado para decidir de uma forma ou de outra,
acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do autor” 2.
Já para Marinoni e Mitidiero, a prova é “meio retórico, regulado pela legislação,
destinado a convencer o Estado da validade de proposições controversas no processo, dentro de
parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais” 3.

2 SCARPINELLA BUENO, Cassio. “Curso sistematizado de direito processual civil”. São Paulo: Saraiva, 2010.
Vol 2, Tomo I. 3a ed. p. 261.
3 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011.
3a ed. p. 334.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000222/2009-74

No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos e citou provas quanto a seu
direito, mas a impugnante não apresentou, até o presente momento, prova quanto a fato
modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 298
DF CARF MF
Original